Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PESSOA INCAPAZ. DOMICÍLIO DO CURADOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. O domicílio do incapaz é o do seu representante legal ou assistente (Código Civil, art. 76, parágrafo único).
2. A pessoa incapaz tem prerrogativa de foro, com direito a um Juiz de proximidade que lhe facilite o acesso à Justiça. A competência para as ações propostas em seu nome é absoluta e pode ser declinada de ofício.
3. O réu, plano de saúde, tem sede no Rio de Janeiro, RJ. A autora é domiciliada em Volta Redonda, no mesmo estado. Estava internada em hospital na Asa Norte, em Brasília. A filha, curadora especial da mãe, reside e tem domicílio em Águas Claras, DF.
4. Declarou-se a competência do Juízo suscitado: 2a Vara Cível de Águas Claras.